Tribunal: STF
Processo: ARE 1546135
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS E INGRESSO NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ (CHO/2021). CANDIDATO EXCLUÍDO DO QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO POR SUPOSTAMENTE RESPONDER A PROCESSO-CRIME. PREMISSA EQUIVOCADA. DENÚNCIA QUE SEQUER CHEGOU A SER RECEBIDA NA ESFERA CRIMINAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CASO DOS AUTOS QUE NÃO SE ENQUADRA NAS PREVISÕES DO ART. 160, III, DA LEI ESTADUAL N. 13.729/2006 E DO ART. 7º, II, DA LEI ESTADUAL N. 15.797/2015. SUPOSIÇÕES OU JUÍZOS PREMATUROS DE CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INSCRIÇÃO DEFINITIVA NO CHO/2021 CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. Trata-se, na origem, de ação mandamental impetrada pelo ora apelante contra o Presidente da Comissão Organizadora do Certame CHO/2021 da Polícia Militar do Estado do Ceará, objetivando o deferimento de sua inscrição no referido processo seletivo, uma vez que entende preenchidos os requisitos legais para tanto.



    2. Na forma do art. 1º da Lei 12.016 /2009, e em conformidade com o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça". Nesses termos, a impetração do mandamus deve-se apoiar em incontroverso direito líquido e certo, comprovado desde o momento da impetração.



    3. Pela sentença, a segurança foi denegada, sob o fundamento central de que o impetrante (aqui recorrente) estaria respondendo a processo-crime, não podendo por esse motivo ser incluído no Quadro de Acesso nem tampouco concorrer à promoção, nos termos das normas de regência.



    4. A Lei Estadual n. 15.797/2015 (art. 7º, II), que trata das promoções dos militares estaduais, define condições a serem observadas pelos militares que pretendem ser incluídos em Quadro de Acesso Geral para promoção, expressamente consignando que, em regra, não podem constar em tal listagem o oficial ou praça processado criminalmente, com denúncia recebida, enquanto não houver trânsito em julgado da sentença. Tal disposição reproduz o regramento contido no art. 160, III, da Lei n. 13.729/2006 (Estatuto dos Militares Estaduais do Ceara).



    5. É da jurisprudência dos Tribunais de Superposição e das Câmaras de Direito Público desta Corte que não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de militar - que responde a processo criminal - de quadro de acesso à promoção, desde que haja previsão legal de ressarcimento da preterição no caso de absolvição.



    6. Na hipótese vertente, contudo, observa-se que o impetrante não figurou como réu em processo criminal, porquanto a denúncia movida em seu desfavor não chegou sequer a ser recebida. Ao revés, a peça promovida pelo órgão ministerial foi rejeitada pelo Juízo da Auditoria Militar do Estado do Ceará em relação ao impetrante, por ausência de justa causa.



    7. Com efeito, a decisão de origem partiu de premissa equivocada ao enquadrar o caso dos autos nas previsões contidas no art. 160, III, da Lei Estadual n. 13.729/2006 e no art. 7º, II, da Lei n. 15.797/2015, que determinam que o oficial ou praça não poderá constar no Quadro de Acesso Geral, ou deste será excluído, quando for recebida a denúncia em processo-crime, enquanto a sentença final não transitar em julgado.



    8. Ademais, de acordo com o entendimento da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (RE n. 752803, DJe: 25/04/2022), suposições ou juízos prematuros de culpabilidade devem ser repelidos, “vedando-se, assim, restrições que afetem a esfera jurídica da pessoa, assentadas em juízos morais que levem em consideração situações instáveis, porquanto não definidas juridicamente”, como no caso dos autos em que não obstante o indiciamento do impetrante, a denúncia formulada pelo MPE sequer chegou a ser recebida.



    9. Nesse panorama, diante da norma, do fato e do direito, bem como da resistência da autoridade coatora em dar efetividade a esse mesmo direito, reconhece-se a necessidade de atender ao apelo no writ, para determinar que seja homologada a inscrição do apelante no processo seletivo para o preenchimento de vagas e ingresso no CHO/2021 – PMCE, e permitida a sua continuidade nas demais etapas do certame, em igualdade de condições com os demais candidatos.



    10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Segurança concedida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; e 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente